Tribunal: TJMT
Processo: 1005125-80.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
RAI no 1005125-80.2022.8.11.0000
AGRAVANTES: NILMA BALBINA MACHADO ARAUJO E ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MACHADO ARAÚJO
AGRAVADO: AGROPECUARIA MARCHETT LTDA - EPP
Vistos etc.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, a priori, ainda que se possa constatar a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, ausente a probabilidade do direito, uma vez que há fortes indícios de que o cálculo homologado foi realizado de acordo com os julgados deste Tribunal.
Ademais, afigura-se temerária a concessão de tutela de urgência na forma pretendida, pois as razões que embasam as pretensões dos agravantes se confundem com o próprio mérito do presente agravo, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação pela colenda Câmara após o advento das necessárias informações e da manifestação da parte contrária.
Com essas considerações, indefiro a liminar de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Intime-se a parte contrária para, querendo, contraminutar no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de março de 2022.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora